Tribunal: STF
Processo: RE 81454
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-13
Data de publicação: 1975-06-13

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. COBRANÇA DE MULTA E ESTABELECIMENTO BANCARIO, POR
TER FUNCIONADO SEM ATENÇÃO AO HORARIO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (ART. 8, XVII,
"B", IN FINE, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). HORARIO FIXADO EM LEI
MUNICIPAL COM AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTS. 224 E 225 DA C.L.T. -
AUTUAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.